Tribunal: TJMT
Processo: 1007351-52.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007351-52.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PAGANINI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.303.706/0001-83 (APELANTE), RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 048.239.659-81 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES - CPF: 158.653.048-87 (APELANTE), MARIA AMELIA COSER LOYOLLA RODRIGUES - CPF: 363.584.878-68 (APELANTE), ANTONIO RODRIGUES FILHO - CPF: 651.398.521-87 (APELANTE), RAQUEL APARECIDA MARCOS - CPF: 545.367.151-34 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS - DÍVIDA RENEGOCIADA E QUITADA – PLEITO DO EMBARGANTE PARA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO MONITÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ – FÉ NÃO VISUALIZADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DOLOSA DO LITIGANTE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 80 do CPC/15 dispõe sobre as hipóteses de condenação da parte à litigância de má-fé; contudo, temerosa essa condenação de forma discricionária, sobe pena de incorrer na banalização do instituto.

Em vista disso, necessária a demonstração do elemento subjetivo da má-fé. Em outras palavras, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na espécie, em que pese a Instituição Financeira ajuizar ação cobrando dívida renegociada, inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo aos Apelantes.

Com efeito, tão logo apresentada a peça defensiva arguindo a renegociação, o Banco admitiu o equívoco, confirmou a inexistência do débito e pleiteou a extinção do feito (ID. 28033431), demonstrando que não intencionava prosseguir com a ação ou induzir o Juiz a erro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007351-52.2018.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PAGANINI CONSTRUÇÕES LTDA.
,
representada por
ANTÔNIO
RODRIGUES e OUTROS,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
julgou procedentes os Embargos Monitórios, reconheceu a inexistência de dívida vencida e julgou improcedente o pedido formulado na Ação Monitória.

Ao final, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformados, os Recorrentes sustentam que a Ação Monitória foi ajuizada indevidamente, pois já haviam renegociado as condições de pagamento da cédula de crédito e que, diante da cobrança de dívida que não estava vencida, cabível a multa por litigância de má-fé, constante prevê o artigo 702, § 10.o do CPC/15.

Assim, pugnam pela reforma parcial da sentença para que a Instituição Financeira seja condenada às penas da litigância de má-fé em até 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contrarrazões apresentadas no ID. 28039452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020